Tribunal: TJSP
Processo: 2020827-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária. Pessoa jurídica que desenvolve atividade filantrópica na área da saúde. Demonstração da necessidade. Balanços apresentados e dificuldades com os repasses do SUS. Decisão revista. Recurso provido.